Tribunal: TJDFT
Processo: 0737346-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA TUTELA ANTECIPADA. CONTROVÉRSIA SOBRE A EFETIVA ENTREGA DOS IMÓVEIS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de ressarcimento de valores, na qual a parte agravante busca compelir a parte agravada a registrar escritura pública de dação em pagamento referente a unidades imobiliárias negociadas entre as partes.
II – Questão em discussão
2. Discute-se a exigibilidade do registro da escritura pública de dação em pagamento lavrada em 27/08/2020, diante da alegação de posse e domínio dos imóveis pela parte agravada, contraposta à argumentação de que determinadas unidades mencionadas na exordial não foram formalmente incluídas na escritura para fins de registro.
III – Razões de decidir
3. O deferimento da tutela antecipada exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso, há litígio judicial em trâmite sobre a conclusão do empreendimento e eventuais vícios construtivos, tornando necessária a dilação probatória para a análise da obrigação de registrar a escritura.
4. Além disso, a medida pleiteada tem caráter satisfativo e irreversível, impossibilitando sua concessão antes do contraditório e da ampla defesa, sob pena de esgotamento do mérito antes da devida instrução processual. A demora no ajuizamento da ação após a lavratura da escritura enfraquece o requisito da urgência.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese: "A concessão de tutela antecipada para registro de escritura pública de dação em pagamento exige a comprovação inequívoca da obrigação registral, não sendo possível seu deferimento quando há controvérsia pendente de dilação probatória".
Jurisprudência relevante citada:
(Acórdão 1883349, 0706819-03.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 05/07/2024.) (Acórdão 1928570, 0730370-12.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.) (Acórdão 1945429, 0737785-46.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.)Referências normativas:
Código de Processo Civil, art. 300.